Tribunal: STF
Processo: RE 1320030
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Décima Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 3, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. URV. Servidor aposentado do Município do Rio de Janeiro. Extinção do feito com fulcro no artigo 285-A do Código de Processo Civil de 1973. Aplicabilidade do artigo 22 da Lei n° 8.880/1994, inclusive em âmbito municipal. Relação de trato sucessivo. Data de conversão dos vencimentos em URV que não restou comprovada. Prova pericial, requerida pelo autor, que se impõe. Cerceamento de defesa. Sentença que merece ser anulada. Error in procendendo. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 5, p. 12).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 37, X; e 84, II e VI, da Constituição Federal.5º da Constituição Federal. 



    Nas alegações recursais aduz-se, que “a concessão de reajustes anuais aos servidores públicos depende da iniciativa legislativa exclusiva do Prefeito do Município, no caso de servidores vinculados ao Poder Executivo citadino, e do Poder Legislativo, dependendo, ainda, da chancela da mensagem pelo órgão encarregado de aprovação das leis, que é o Poder Legislativo. São, como visto, pressupostos formais para a revisão da remuneração.” (eDOC 5, p. 34)



    Sustenta-se, que “o autor, ora recorrido, é servidor público do Município do Rio de Janeiro e SEMPRE RECEBEU SEUS VENCIMENTOS NO MÊS SUBSEQÜENTE AO VENCIDO, CONFORME FAZ PROVA O DECRETO Nº 11.922, DE 21/1/1993, E DECRETO Nº 12.473, DE 26/11/1993, QUE INSTITUÍRAM O CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTES AOS EXERCÍCIOS DE 1993 E 1994, ACOSTADOS NOS AUTOS. LOGO, NÃO TEM DIREITO A QUALQUER DIFERENÇA, POIS A CONVERSÃO EM URV PELO VALOR DO ÚLTIMO DIA O FAVORECEU.” (eDOC 5, p. 38) 



    A Terceira Vice-Presidência do TJRJ inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que incide à espécie os óbices das súmulas 284 e 287 do STF. (eDOC 7, p. 1) 



    Dessa decisão foram opostos embargos de declaração, buscando a admissão do recurso extraordinário (eDOC 7, pp. 22-29 e eDOC 8, pp. 1-4)).



    Os embargos foram rejeitados (eDOC 8, pp. 11/12)



    É o relatório. Decido.



    Verifico que o agravo é intempestivo. Com efeito, a parte recorrente foi intimada da inadmissão do recurso extraordinário em 31.10.2017 (terça-feira), conforme certidão constante no eDOC 7, p. 22, e agravo foi interposto somente em 20/06/2018 (quarta-feira) (eDOC 8, p. 18).



    Importa destacar, no mais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firme no sentido de que é incabível a oposição de embargos de declaração contra decisão que não admite o recurso extraordinário, bem como que o recurso manifestamente incabível não suspende o prazo para interposição do recurso oportuno. Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: 



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INCABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. CABIMENTO SOMENTE PARA OS RECURSOS INTERPOSTOS ANTES DE 19/11/2009. AGRAVO IMPROVIDO. I - A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a oposição de embargos de declaração contra a decisão do Presidente do Tribunal de origem que não admitiu o recurso extraordinário, por serem incabíveis, não suspende ou interrompe o prazo para a interposição do agravo de instrumento. Precedentes. II – […]. IV - Agravo regimental improvido.” (ARE 903.247-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 09.11.2015, grifei).



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Intempestividade. Embargos declaratórios incabíveis. Não suspensão ou interrupção do prazo recursal. Precedentes. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. Os embargos de declaração opostos contra decisão em que o Presidente do Tribunal de origem não admite o recurso extraordinário, por serem incabíveis, não suspendem ou interrompem o prazo para a interposição do agravo. 3. Agravo regimental não provido.



    (ARE 685997 ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 26.04.2018 )



    No mesmo sentido: AI 733.719-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 11.12.2009; AI 685.665-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 20.05.2008; AI 550.025-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30.11.2007; AI 602.116-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 26.10.2007. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator